Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-44.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO E ROUBO ? APLICAÇÃO DA PENA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI - CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO NÃO POSSUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ? PENA BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. O réu, como se pode constatar às fls. 09 e 10 dos autos, se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia, confessando que matou a vítima com o objetivo de roubar seus pertences. A personalidade do réu somente poderia ser valorada negativamente a partir de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que inexiste in casu. Considerações realizadas pelo MM. Juízo a quo acerca da personalidade do réu se encontram dissociadas de qualquer fundamentação concreta, não podendo justificar o estabelecimento da pena base acima do mínimo legal. O direito ao silêncio é constitucional e se encontra previsto no art. 5º, LXIII, da CR/88, não podendo ser interpretado em prejuízo da defesa, de acordo com o parágrafo único do art. 186 do CPP. Consequências do delito próprias do tipo penal. Quanto à pretensão de aplicação, no patamar de 1/6, das atenuantes genéricas de confissão e de menoridade, não deve prosperar, eis que se trata de mera sugestão jurisprudencial. Pena base fixada no mínimo legal. Parcial provimento. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00006014420208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: VINICIUS WILLY PINHEIRO REIS (DEFENSOR PÚBLICO: EMANUEL QUEIROZ RANGEL)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO E ROUBO - APLICAÇÃO DA PENA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI - CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO NÃO POSSUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PENA BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. O réu, como se pode constatar às fls. 09 e 10 dos autos, se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia, confessando que matou a vítima com o objetivo de roubar seus pertences. A personalidade do réu somente poderia ser valorada negativamente a partir de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que inexiste
in casu.
Considerações realizadas pelo MM. Juízo
a quo
acerca da personalidade do réu se encontram dissociadas de qualquer fundamentação concreta, não podendo justificar o estabelecimento da pena base acima do mínimo legal. O direito ao silêncio é constitucional e se encontra previsto no art. 5º, LXIII, da CR/88, não podendo ser interpretado em prejuízo da defesa, de acordo com o parágrafo único do art. 186 do CPP. Consequências do delito próprias do tipo penal. Quanto à pretensão de aplicação, no patamar de 1/6, das atenuantes genéricas de confissão e de menoridade, não deve prosperar, eis que se trata de mera sugestão jurisprudencial. Pena base fixada no mínimo legal. Parcial provimento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00006014420208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: VINICIUS WILLY PINHEIRO REIS (DEFENSOR PÚBLICO: EMANUEL QUEIROZ RANGEL)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR -
VINICIUS WILLY PINHEIRO REIS, através de Defensor Público, Dr. EMANUEL QUEIROZ RANGEL, requer Revisão Criminal com fulcro no art. 621, I, do CPP, da decisão proferida na sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Augusto Correa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 121 e 157, do CP, em concurso material.

Narra que foi condenado as penas de 11 anos de reclusão por infração ao art. 121, do CP e 6 anos e 6 meses de reclusão por infração ao art. 157, do CP, cuja sentença transitou em julgado em 12.09.2017. Alega que a aplicação da pena ocorreu em desconformidade com a lei, especialmente violação ao art. 59, do CP, além da jurisprudência pacífica com relação ao quantum de redução decorrente do reconhecimento das atenuantes genéricas. Aduz que não constou da peça acusatória qualquer circunstância motivadora do delito, muito menos qualquer consideração com relação ao modo de execução do crime, não havendo que se falar em ódio ou em crueldade. Informa que o Juízo considerou o silêncio como circunstância desfavorável em flagrante violação ao direito constitucional de não incriminação. Aduz ainda que na segunda fase da dosimetria considerou o condenado como réu confesso, aplicando-lhe a atenuante do art. 65, III, d, do CP. Alega que a sentença se encontra em total desalinho com a legislação penal vigente, impondo sua revisão para que seja aplicada a pena base no mínimo legal em ambos os crimes. Pretende, por fim, que as atenuantes genéricas de confissão e de menoridade sejam aplicadas no patamar de 1/6.

Requer a gratuidade da justiça.

Juntou documentos às fls. 09-26.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento da revisão criminal a fim de serem reduzidas ao mínimo legal as penas-base dos crimes de homicídio e roubo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 17 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00006014420208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: VINICIUS WILLY PINHEIRO REIS (DEFENSOR PÚBLICO: EMANUEL QUEIROZ RANGEL)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR -
VINICIUS WILLY PINHEIRO REIS, através de Defensor Público, Dr. EMANUEL QUEIROZ RANGEL, requer Revisão Criminal com fulcro no art. 621, I, do CPP, da decisão proferida na sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Augusto Correa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 121 e 157 do CP, em concurso material.

Narra que foi condenado as penas de 11 anos de reclusão por infração ao art. 121 do CP e 6 anos e 6 meses de reclusão por infração ao art. 157 do CP, cuja sentença transitou em julgado em 12.09.2017. Alega que a aplicação da pena ocorreu em desconformidade com a lei, especialmente violação ao art. 59 do CP, além da jurisprudência pacífica com relação ao quantum de redução decorrente do reconhecimento das atenuantes genéricas. Aduz que não constou da peça acusatória qualquer circunstância motivadora do delito, muito menos qualquer consideração com relação ao modo de execução do crime, não havendo que se falar em ódio ou em crueldade. Informa que o Juízo considerou o silêncio como circunstância desfavorável em flagrante violação ao direito constitucional de não incriminação. Aduz ainda que na segunda fase da dosimetria considerou o condenado como réu confesso aplicando a atenuante do art. 65, III, d, do CP. Alega que a sentença se encontra em total desalinho com a legislação penal vigente, impondo sua revisão para que seja aplicada a pena base no mínimo legal em ambos os crimes. Pretende, por fim, que as atenuantes genéricas de confissão e de menoridade sejam aplicadas no patamar de 1/6.

Assim, vejamos.

Defiro a gratuidade de justiça conforme requerido à fl. 02.

Da leitura da sentença acostada aos autos às fls. 22-23, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou como circunstâncias desfavoráveis ao réu a personalidade e as consequências do delito.

Quanto à personalidade, o Juízo a valorou negativamente considerando que o réu agiu com ódio e frieza no cometimento do crime, sem respeito pela vida humana, bem como diante do fato de ter permanecido calado em juízo, não demonstrando arrependimento, restando demonstrada sua personalidade perversa e agressiva.

Não vislumbro razão para valorar tal circunstância negativamente, eis que o réu, como se pode constatar às fls. 09 e 10 dos autos, se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia, confessando que matou a vitima com o objetivo de roubar seus pertences. Ademais, tal circunstância somente pode ser valorada negativamente a partir de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que inexiste
in casu.
Assim, tenho que as considerações realizadas pelo MM. Juízo
a quo
acerca da personalidade do réu, dissociadas de qualquer fundamentação concreta, não podem justificar o estabelecimento da pena base acima do mínimo legal.

Há ainda que se ressaltar que o direito ao silêncio é constitucional e se encontra previsto no art. 5º, LXIII, da CR/88, e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, de acordo com o parágrafo único do art. 186 do CPP.
"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;"
"Art. 186, CPP. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único.
O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa
. (...)¿ (destaquei)

Sendo assim, razão assiste ao Requerente, devendo tal circunstância ser considerada favorável.

No que concerne às consequências, tenho que também assiste razão ao Requerente, uma vez que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo é própria do tipo penal `
a família da vítima se viu privada de seu ente de forma bruta e violenta, causando traumas que dificilmente serão superados¿
, sendo, portanto, normal à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

Desta forma, tenho que a pena base de ambos os crimes devem ser fixadas no mínimo legal, eis que as circunstâncias valoradas negativamente não possuem fundamentação idônea.

Sendo assim, a pena base para o crime de homicídio passa a ser de 6 anos de reclusão e para o crime de roubo, 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Quanto à pretensão de aplicação, no patamar de 1/6, das atenuantes genéricas de confissão e de menoridade, tenho que não deve prosperar, eis que o Juízo não está vinculado a sua aplicação, tratando-se de mera sugestão da jurisprudência. Ademais, a redução da pena em 01 ano para o crime de homicídio e de 06 meses para o roubo se mostra razoável e proporcional, devendo ser mantidas.

Desta forma, a pena do crime de homicídio passa a ser de 5 anos de reclusão e do crime de roubo 3 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias multa. Diante do concurso material de crimes, a soma das penas fixadas ao réu passa a ser de 8 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias multa, mantendo-se o regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço da Revisão Criminal e, na esteira do parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento para alterar a sentença condenatória proferida em face de VINICIUS WILLY PINHEIRO REIS mediante a redução das penas-base dos crimes previstos nos arts. 121, caput e 157, caput, ambos do CP, para o mínimo legal, conforme a fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 01 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator